Tribunal: TJDFT
Processo: 0716284-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PENSÃO FIXADA COM ALIMENTOS IN NATURA. MAIORIDADE DE UM DOS ALIMENTANDOS. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. PRESERVAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
1. Os alimentos decorrem do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do Código Civil, e sua fixação norteia-se pelo binômio necessidade do alimentado e possibilidade econômica do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o do CPC/2015.
2. O direito a alimentos devidos a filhos menores, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa com a maioridade, aos 18 anos. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar a formação escolar (alimentos educacionais) e inserir-se no mercado de trabalho.
3. Apesar de um dos alimentados ter atingido a maioridade, há provas de que está cursando graduação e está desempregado, contexto que justifica a manutenção da pensão alimentícia.
4. A pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que o alimentando complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro. A obrigação também deverá ser extinta no caso de ingresso do beneficiário no mercado de trabalho formal.
5. É cabível a redução da verba alimentícia quando há provas de mudança na capacidade contributiva do alimentante e da diminuição das necessidades dos alimentandos.
6. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas, e não apenas por aquele que possui melhores condições financeiras.
7. Recurso conhecido e não provido.